Tribunal: STF
Processo: RHC 255623
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 944.407/GO (e-doc. 25).



    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes descritos nos arts. 121, § 2º, incs. I, III e IV (homicídio qualificado), art. 147, caput (ameaça), art. 343, caput (corrupção ativa de testemunha), e 344, caput (coação no curso do processo), todos do Código Penal, em concurso material de crimes.



    3. Inconformada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito perante o Tribunal de Justiça, que negou-lhe provimento. Contra a decisão, impetrou-se habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator indeferido liminarmente a ordem (e-doc. 10). Na sequência, formalizou-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente sustenta, em síntese, a existência de nulidade no processo, decorrente da negativa, pelo magistrado de orgiem, de realização de perícia oficial no sistema de câmeras de segurança instaladas na fazenda da vítima, incluindo HD que a polícia afirmou ter sido apagado. Articula a teoria da perda de uma chance no processo penal.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a anulação da sentença de pronúncia, determinando-se a realização da requerida perícia técnica no equipamento.



    6. O Ministério Público do Estado de Goiás, mediante contrarrazões, opina pelo não conhecimento do recurso e, superado o entendimento, pelo não provimento (e-doc. 63).



    É o relatório.



    Decido.  



    7. As questões suscitadas neste recurso ordinário em habeas corpus, não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. O órgão colegiado do STJ ratificou a decisão do Ministro Relator que, sem adentrar a matéria de fundo, indeferiu liminarmente o habeas corpus. Assentou-se a impossibilidade de análise da matéria de fundo, considerada a violação ao princípio da unirrecorribilidade, entendimento assente naquela Corte, bem como o fato de a matéria já haver sido anteriormente analisada por ocasião do julgamento do AREsp nº 2.471.428/GO, no qual afastada a existência de ilegalidade. Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido



    “(...) Ademais, é categórico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da impossibilidade de reiteração de pedidos já apresentados nesta Casa, por exemplo: AgRg no HC n. 765.097/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 6/3/2024; e AgRg no HC n. 391.116/PE, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 7/4/2017. 



    Ora, a questão ora suscitada já havia sido objeto do recurso especial do paciente, e, ao apreciar o AREsp n. 2.471.428, expus o seguinte (DJe 20/5/2024 - grifo nosso):



    [...] 



    Nos termos do § 1° do art. 400 do Código de Processo Penal, as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (grifo nosso). 



    Consoante discricionariedade do juízo em apreciar as provas do processo, não se verifica nulidade no indeferimento de provas que em nada modificariam o resultado final. 



    Dessa forma, ao concluir que o magistrado pode, quando devidamente fundamentado, avaliar e decidir pela necessidade da produção de provas requeridas pelas partes, indeferindo aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1º, do CPP), exatamente como ocorreu in casu, a Corte estadual decidiu em sintonia com a jurisprudência pacificada no âmbito deste Superior Tribunal, sendo inviável a alteração do quanto decidido pelo óbice da Súmula 7/STJ. 



    Em reforço, a orientação firmada pelas instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior firmada no sentido de que cabe ao Magistrado de primeiro grau, condutor da instrução e destinatário da prova, indeferir as diligências que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP. O indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia (AgRg no HC n. 649.365/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/9/2022 – grifo nosso). 



    Em face do exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. 



    A Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental do paciente, conforme acórdão assim resumido (DJe 17/6/2024): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 563, AMBOS DO CPP. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA DEFESA FUNDAMENTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. JUÍZO QUE É DESTINATÁRIO DA PROVA. APLICAÇÃO DO ART. 400, § 1º, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. IMAGENS CONTIDAS NO SISTEMA DE FILMAGENS E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO LOCAL DO CRIME QUE FORAM DELETADAS. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO JULGADO NÃO ATACADAS. PRESENÇA DE OUTROS INDÍCIOS, VÁLIDOS E INDEPENDENTES, PARA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. (...)” (e-doc. 25 p; 3-4).



    8. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com efeito, o que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO NOVO PEDIDO. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.536-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.



    (HC nº 193.655-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2020, p. 17/12/2020; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR E MANTIDOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA REPETIÇÃO DE PEDIDO, SEM INOVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva, na consideração de que a pretensão veiculada constituía mera reiteração de outro pedido já julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Presente tal situação, e considerando que a sentença superveniente de pronúncia manteve a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto de prisão preventiva originário (= garantia da ordem pública, considerada a periculosidade do agente, e para assegurar a aplicação da lei penal, ante o receio de fuga), não há nenhuma ilegalidade na decisão do STJ, pois é inadmissível a repetição de pedidos, sem inovação. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 123.612-ED/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos).



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator